Tribunal: TJSP
Processo: 1007127-29.2018.8.26.0361
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1007127-29.2018.8.26.0361/50001, da Comarca de Mogi
das Cruzes, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravada MARIA HELENA MONTEIRO DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007127-29.2018.8.26.0361/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1007127-29.2018.8.26.0361/50001
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA HELENA MONTEIRO DE MENDONÇA
JD 1o GRAU: EDUARDO CALVERT
VOTO No 29.472
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
causados
por
fraudes ou delitos praticados por terceiros.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema
466)
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em ação
declaratória
de
inexistência
de
débito,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, julgados sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega que não houve defeito
na prestação do serviço e a inexistência de comprovação de conduta culposa, afastando-se a
responsabilidade do banco. Destaca a culpa exclusiva
da consumidora, ao fornecer seus dados pessoais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007127-29.2018.8.26.0361/50001 - Voto no
3
terceiros permitindo a fraude.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que as instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007127-29.2018.8.26.0361/50001 - Voto no
4
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros

como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
,
porque
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. Confira-se a
fls. 286/288.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.202/209)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
da instituição financeira.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Assim,
cabia ao réu comprovar que foi a autora quem firmou o
referido contrato de empréstimo no valor de R$
48.958,00 em 12 de abril de 2016, bem como que foi ela
quem efetuou os saques e transferência que totalizam a
quantia de R$ 17.806,79 nos dias 12 e 13 de abril do
mesmo ano. Anote-se que a boa-fé se presume, ao passo
que a má-fé depende de comprovação. Como se não
bastasse, é evidente pelos extratos acostados que as
referidas transações são diversas daquelas que a
autora costumava fazer. O banco não pode prescindir de
mecanismos transparentes e eficazes à comprovação de
que o consumidor agiu com intuito de lesá-lo. Da mesma
forma que se pode pensar na possibilidade de o
consumidor, agindo de má-fé, efetuar as transações
financeiras e posteriormente impugná-las, é possível
também imaginar a hipótese de erro interno do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007127-29.2018.8.26.0361/50001 - Voto no
5
Enfim, a priori, não é possível afirmar que o sistema
de segurança utilizado pelo banco é cem por cento
seguro. Cabia ao réu, assim, fazer prova de que foi a
autora quem firmou o contrato. Não bastasse isso,
somente o réu tinha condições de provar a
autenticidade ou a fraude das operações realizadas.
Não se mostra razoável, no caso concreto, exigir do
consumidor a prova negativa, ou seja, de que não
contratou o empréstimo” (fls.206).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO